Tribunal: TJDFT
Processo: 0002694-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002694-11.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ALFREDO BERNARDINO DOS SANTOS, NAIR FERREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDO: SZME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. I - O embargante-executado não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do débito executado, art. 373, inc. II, do CPC/2015. II - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 357 e 489, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão impugnada foi além dos pontos controvertidos fixados pelas partes, porquanto o colegiado não teria considerado, ou feito referência, à data efetiva em que o locador foi certificado sobre o término do contrato locatício, entendendo que houve prorrogação da locação em razão de responsabilidades contratuais em aberto, questão esta que, segundo verberam, não se encontrava entre os fatos estabelecidos como controvertidos no saneador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1547024/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange à alegada violação aos artigos 141 e 357, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, no sentido de que “uma vez não quitado o débito de aluguel e condomínio, não houve a rescisão do contrato, e os encargos continuaram a fluir, conforme previsão expressa do parágrafo seguindo (sic) da cláusula XVI do contrato de locação (...), não comprovam o efetivo pagamento e, consequentemente, o fato extintivo do direito dos embargados-exequentes” (ID 11722332 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029